Tribunal: STF
Processo: RHC 93448
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-02-19
Data de publicação: 2008-02-19

Ementa:
EMENTA: RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL.
   PROCESSUAL PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INTEMPESTIVIDADE:
   CONHECIMENTO DO RECURSO COMO HABEAS CORPUS ORIGINÁRIO.
   PRECEDENTES. ALEGAÇÃO, NO MÉRITO, DO PRINCÍPIO DA
   INSIGINIFICÂNCIA: NÃO-OCORRÊNCIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS
   NÃO ADMITIDO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS INDEFERIDO.